Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE PORTADOR DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE. CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS DESTINADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD. PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO ADMINISTRATIVO OPORTUNIZADO. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS E OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. Constatado que o edital que excluiu o Impetrante da concorrência destinada aos deficientes concedeu-lhe a oportunidade de apresentação de recurso, não protocolizado por inércia dele próprio, inviável reconhecer qualquer ilegalidade quanto a esse aspecto.
3. As hipóteses de cabimento do Mandado de Segurança se encontram claramente dispostas na Lei no 12.016/09, restando inadequada a discussão pela via estreita do mandamus quando o interessado, em suas razões, não evidenciar a existência de direito líquido e certo, comprovado por meio de prova documental pré-constituída.
4. A tese levantada pelo Impetrante implica a necessidade de dilação probatória, exigindo-se o meio processual adequado para o exame aprofundado, nas vias ordinárias
5. Inviável reconhecer que a argumentação do Impetrante esteja amparada no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual, ausente o direito líquido e certo, a denegação da segurança é medida que se impõe.
6. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada. Agravo Interno prejudicado.